Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-79.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703514-79.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA PEREIRA APELADO: OTORHYNUS CLINICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Adriana Oliveira Pereira, na qual a parte autora deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o) (id 70971601). A parte apelante sustenta, em síntese, que: (a) “está afastada pela empresa desde 04 de julho de 2023 e não recebe nenhum centavo, nem mesmo do INSS”; (b) “a Apelante é TEA (Transtorno do Espectro do Autismo)”; (c) “o juízo mencionou que a Apelante possui duas contas bancárias, sendo uma delas no Banco do Brasil. No entanto, não considerou os protocolos 180008786 e 180008787, que trazem os extratos dessa conta emitidos em junho e julho de 2023, demonstrando um saldo de apenas R$ 15,16 e a ausência de recebimentos salariais” e (d) “a Apelante conta com ajuda financeira de terceiros e recebeu valores via TED, incluindo R$ 3.096,70, referente à restituição do imposto de renda”. Requer o deferimento do pedido de gratuidade da justiça e o recebimento da apelação. É o relato. A análise limita-se em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (inicialmente deferida na origem e revogada na sentença). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte apelante é empregada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, cargo analista de correios JR - JUD20h, e aufere renda bruta mensal no valor de R$ 8.413,94, e seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 5.055,99, conforme contracheques referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 (id 70971342). Embora a parte autora argumente que se encontre afastada de suas atividades laborais, sem o recebimento de qualquer salário ou benefício do INSS, desde 04 de julho de 2023, em virtude do seu afastamento por licença médica (id 70971357). Em consulta ao portal da ECT, a situação da apelante consta como empregada ativa da empresa. A parte apelante também não comprovou minimamente a existência de despesas significativas decorrentes da sua condição de saúde (Transtorno do Espectro Autista). Além disso, nos extratos de sua conta no Banco Itaú, no período de 8.8.2023 a 6.11.2023, verifica-se o recebimento de valores por pix (R$ 1.500,00 de Edson e R$ 5.250,00 de José), além de três TED’s (R$ 3.96,70 e duas de R$ 200,00) (id 70971356). O e. Juízo de origem, na sentença, revogou o benefício da gratuidade de justiça, anteriormente deferido, por considerar suspeita a conduta da apelante em omitir os extratos bancários da conta do Banco do Brasil. No recurso, a parte apelante rebate os argumentos da sentença e apresenta unicamente o extrato recente da sua conta no Banco Itaú, referente ao período de 25.11.2024 a 24.02.2025, onde constam o recebimento de vários depósitos via pix (R$700,00 de Willian; R$ 500 e R$ 1.000,00 de José e quatro depósitos de R$ 50,00). Entretanto, omite, mais uma vez, os extratos recentes da sua conta bancária do Banco do Brasil S.A.. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte apelante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista a ausência de demonstração das despesas ordinárias e/ou extraordinárias aptas a evidenciar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo por falta de demonstração do extrato bancário referente à sua conta no Banco do Brasil e declaração de imposto de renda. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu, esta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RENDA PERCEBIDA COMO SERVIDORA PÚBLICA SUPERIOR AO TETO DE 5 S.M. ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da primeira instância, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a gratuidade de justiça requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela agravante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal como servidora pública e os critérios objetivos estabelecidos pela Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, conforme o art. 99, §2o, do CPC, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade, admitindo-se prova em contrário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira. No caso, a parte agravante apresentou contracheques com valores brutos superiores a 5 salários-mínimos, rechaçando a hipossuficiência econômica alegada, estando acima do limite previsto pela Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Sendo assim, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, pelo que se impõe o conhecimento, mas o desprovimento do agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade. 2. A presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §2o; Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020; TJDFT, Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023; TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022; TJDFT, Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. (Acórdão 1996355, 0707071-69.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 07.05.2025, publicado no DJe: 21.05.2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda e eventual comprometimento financeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovem não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo. 4. Na ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável utilizar os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que considera hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 5. No caso, a remuneração bruta mensal da agravante supera o limite estabelecido, afastando a presunção de hipossuficiência. 6. A mera existência de empréstimos consignados não justifica a concessão do benefício, pois o endividamento voluntário não é fundamento idôneo para o deferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente àqueles que comprovem não possuir recursos suficientes para custear as despesas processuais. 2. A existência de empréstimos consignados não é fundamento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante a análise dos elementos constantes nos autos. Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 26/8/2021, DJE 10/9/2021. (Acórdão 1995676, 0701386-81.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 30.04.2025, publicado no DJe: 20.05.2025.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator